Tribunal: TJDFT
Processo: 0738893-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO E INTERNET. INSTALAÇÃO NO ENDEREÇO DA AUTORA. PAGAMENTO DE FATURAS. FRAUDE INFIRMADA PELA PROVA. COBRANÇA E INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DEVIDAS. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 20 da Resolução ANATEL 477/2007, vigente à época dos fatos, recai sobre a operadora o ônus de demonstrar adesão ao contrato de prestação do serviço.
2. Na hipótese, os elementos de prova corroboram a realidade do contrato de serviços de internet e telefone fixo que foram instalados no endereço da parte autora (QNO 16, Cj. 63, casa 2, Ceilândia-DF), conforme se observa na fatura e da petição inicial. Instada a se manifestar em réplica, a autora se limitou a afirmar que a emissão de faturas não demonstrava a contratação, mas nada refutou quanto ao fato de que se tratava de serviços de internet e telefone fixo instalados no endereço de sua residência. Além disso, diversos pagamentos foram realizados pelo usuário, circunstância que sugere a não ocorrência de fraude.
3. Esse cenário, somado às telas do sistema da empresa, legitima a cobrança e a inscrição nos serviços de proteção ao crédito.
4. Sentença que condenou a empresa a compensar os danos morais em R$ 500,00 mantida em atenção ao princípio que veda a reformatio in pejus.
5. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação, nos moldes do artigo 405 do Código Civil e do artigo 240 do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões.